Tribunal: TJDFT
Processo: 0005296-14.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005296-14.2017.8.07.0009 RECORRENTE: IDR - INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ART. 700 DO CPC. REQUISITOS PARA PROPOSITURA PREENCHIDOS. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE SAÚDE. DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR REDE CONVENIADA. DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO. PROVAS HÁBEIS À INSTRUÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA E CONSEQUENTE CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restou clara a legitimidade das partes para figurar na demanda, tanto no polo ativo quanto passivo. Preliminares aventadas. 1.1 A juntada de documentos aos autos pela parte apelada observou o efetivo contraditório, não havendo que se falar em irregularidade no procedimento adotado pelo juízo a quo. Preliminar afastada. 1.2 O prazo prescricional aplicável a demanda é quinquenal, não havendo que se falar em prescrição da pretensão. 2. Segundo a norma processual (CPC, art. 373, inc. I), ao autor cabe a prova do fato constitutivo do seu direito. No caso da ação monitória, basta a prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC), que resta satisfeita com o contrato de prestação de serviços, acrescido da planilha de débitos e demonstração da efetiva prestação dos serviços de saúde em apreço. 3. De outro lado, cabe ao réu (CPC, art. 373, inc. II) demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que, no caso dos presentes embargos à monitória, deve compreender a prova de pagamento ou de que os serviços não foram prestados. 4. Os documentos juntados aos autos são suficientes à demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva prestação dos serviços de saúde dos quais o débito se originara, sem que o apelante tenha comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada. 5. Desta forma, tendo em vista que nos embargos à ação monitória deve o embargante demonstrar prova desconstitutiva do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não se desincumbindo desse ônus, o improvimento da apelação é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, incisos I, e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 320, 434, e 435, todos do Código de Processo Civil, ao admitir a juntada posterior de documentos pré-existentes ao ajuizamento da ação monitória, sem que a autora, ora recorrida, justificasse a impossibilidade de sua apresentação com a inicial; c) artigo 206, §1°, inciso II, alínea “b’, e inciso I, §5o, do Código Civil, sob o argumento de ser anual o prazo prescricional para a cobrança do prêmio de seguro, contado do vencimento de cada parcela. Acrescenta ser descabida a incidência do prazo quinquenal, pois inexiste instrumento particular firmado entre as partes do qual constem dívidas líquidas; d) artigo 427 do Código Civil, porque conferiu eficácia obrigacional a proposta de adesão precária e cheia de rasuras, desprezando as circunstâncias peculiares do caso concreto, inclusive o fato de que a forma de pagamento estipulada era pré-pagamento, e , no período de inadimplência, a empresa recorrente estava sob intervenção judicial, tendo a Caixa Seguradora protraído por 13 meses o exercício do direito de cobrar as mensalidades ditas inadimplidas, violando, assim, a boa-fé objetiva e atraindo a aplicação do instituto da supressio; e) artigo 396 do Código Civil, afirmando que a controvérsia sobre a dívida somente foi afastada com a sentença, inexistindo, no período anterior, os pressupostos para incidência dos encargos da mora, ou seja, fato ou omissão imputável à recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante ao suposto malferimento aos artigos 320, 434, e 435, todos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não houve qualquer irregularidade no procedimento de juntada de documentos aos autos, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso em relação ao indicado vilipêndio aos artigos 206, §1°, inciso II, alínea “b’, e inciso I, §5o, do Código Civil, 396, e 427, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO O apelante sustenta que a matéria em questão estaria prescrita, entende que o lapso prescricional aplicável ao caso seria de um ano, nos termos do artigo 206, §1o, inciso II, b do Código Civil. Ocorre que o caso em tela amolda-se ao disposto no artigo 206, inciso I, § 5o, que assim dispõe: § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; Observa-se, assim, que se trata de ação monitória para cobrança de valores decorrentes de contrato de fornecimento de seguro saúde empresarial, celebrado entre as partes, onde o segurado não é o apelante, mas seu quadro de funcionários - o que se ressalta pela relação nominal dos funcionários segurados colacionada aos autos pela apelada (Id. 3303129 dos autos de origem), bem como as guias de serviços efetivamente prestados pela apelada, através de sua rede conveniada, às pessoas físicas em comento (Ids. 13690772 e 13690775). Deste modo, resta clara a aplicação do prazo quinquenal de prescrição da pretensão em tela. Tendo o contrato entre as partes sido celebrado em novembro 2015, bem como proposta a demanda em maio de 2017, não há que se falar em prescrição da pretensão. Razão pela qual, afasto a alegação de que a matéria no bojo dos autos estaria prescrita. DO MÉRITO (...) A questão recursal cinge-se em verificar se são devidas as parcelas de contrato de prestação de serviço de saúde coletivo supostamente entabulado pelas partes. .... Compulsando aos autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de saúde, sendo que a proposta comercial colacionada aos autos encontra-se devidamente assinada por preposto da apelante (Id. 13690768). A apelante aduz que contrato em questão jamais teria sido firmado entre as partes e que o preposto que assina o referido documento, fora, posteriormente, afastado de seus quadros, em razão de má gestão. Ora, quando da celebração da avença o referido preposto respondia validamente pelos negócios firmados, não havendo que se falar em qualquer nulidade ou inexistência de contrato, apenas em virtude se seu afastamento posterior. Ainda, há notícia dos autos de que a apelante teria adimplido as duas primeiras parcelas referentes a tal contrato, o que demonstra sua plena ciência quanto a existência da contratação. A apelada logrou êxito em comprovar a efetiva prestação dos serviços de saúde ao quadro funcional da apelante (Id. 13690772 e 13690775), mediante sua rede credenciada, Gama Saúde. Frise-se que o fato da apelada não prestar serviços diretamente, mas através de sua rede credenciada, tal situação não é motivo para não adimplemento do contrato, pelo contrário, demonstra que a apelada cumpriu sua obrigação na avença. Ressalte-se que constam dos autos carteiras de plano de saúde emitidas pela rede credenciada em questão – Gama Saúde – em prol dos funcionários da apelante, sendo que em tais documentos verifica-se, inclusive, o número do contrato firmado entre a apelada e a Gama Saúde como rede conveniada – ANS 418072 (Id. 13690772). Constam dos autos, ainda, diversas guias de serviços de saúde prestados pela referida rede conveniada – Gama Saúde- em prol dos funcionários da apelante (Id. 13690788 e 13690800). Frise-se, ademais, que o extrato dos valores referentes à tais serviços foi discriminado pela apelada (Id. 13690772). Na hipótese, a relação firmada entre as partes restou amplamente demonstrada pela apelada, quando da propositura da demanda monitória, bem como o extrato dos valores inadimplidos pela apelante. A apelante não logrou êxito em demonstrar a inexistência da relação entre as partes, tampouco que buscou rescindir o pacto firmado, não tendo sequer diligenciado no sentido de recolher as carteiras de saúde emitidas aos seus funcionários – conforme dispõe a cláusula 19.5 do contrato entabulado entre as partes (Id. 13690771 –pág.32). Assim, tendo sido demonstrada a contratação e prestação dos serviços de saúde, bem como a subsistência do débito, a sentença deve ser preservada intacta. É que, frise-se, os documentos juntados aos autos são suficientes à demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva prestação dos serviços de saúde dos quais o débito se originara, sem que o apelante tenha comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada. ...... Ainda, a alegação de inexistência de fato ou omissão imputável ao apelante, que justificaria a incidência de juros de mora apenas a partir da data da sentença, não merece guarida. Isso porque restou plenamente demonstrada a relação jurídica travada entre as partes, bem como a inadimplência da apelante, não havendo que se falar em reforma da sentença no ponto. Desta forma, tendo em vista que nos embargos à ação monitória deve o embargante demonstrar prova desconstitutiva do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não se desincumbindo desse ônus, o improvimento da apelação é medida que se impõe. Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023